Tribunal: STF
Processo: HC 244365
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra despacho, proferido no Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual a Ministra Presidente, no Habeas Corpus nº 932.835/SP solicitou informações destinadas ao esclarecimento “se foi compatibilizada a prisão cautelar do paciente com o regime de cumprimento de pena imposto na sentença condenatória” (e-doc. 13).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, ante o cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 9). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus com pedido liminar perante o Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar (e-doc. 11). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Afirmam a incompatibilidade da manutenção da custódia ante o regime inicial de cumprimento de pena semiaberto fixado na sentença. Ressaltam as condições favoráveis: primariedade e bons antecedentes.



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva em razão de sua incompatibilidade com a fixação do regime inicial semiaberto.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (autos nº 2222543-42.2024.8.26.0000), realizada em 21/08/2024, revelou que o mérito do habeas corpus está pendente de julgamento.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Os impetrantes apontam como ato coator simples despacho da Ministra Presidente do STJ, ausente qualquer conteúdo decisório. Vê-se a inadequação da impetração. Inexistindo pronunciamento colegiado de Tribunal superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”).  Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021. 



    8. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto, não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente limitou-se a solicitar informações ao Juízo de primeiro grau. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada situação de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, com fundamento no art.21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.  



Brasília, 21 de agosto de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator